Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-38.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-38.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAYO VITOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.957.301-57 (AGRAVANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ADESÃO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
TEMA 1.306
.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em
virtude de decisão
que
desproveu
Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência
proferida
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
na qual reconheceu-se
a regularidade da negativação decorrente de inadimplemento de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em: (i) verificar se há prova idônea da adesão ao cartão de crédito e da origem do débito que ensejou a negativação; e (
ii
) analisar se o Agravo Interno apresenta argumento novo e relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do Tema 1.306 do STJ, é admitida a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando inexistente argumento novo ou relevante.

4.
A formação do vínculo jurídico por meio eletrônico é válida quando acompanhada de mecanismos seguros de identificação do usuário,
a exemplo de
biometria facial, validação documental e registros consistentes de utilização do serviço.

5.
Registros de emissão, desbloqueio e utilização do cartão, pagamento de faturas anteriores e movimentações financeiras vinculadas à conta do consumidor constituem elementos objetivos aptos a comprovar a existência, validade e execução do ajuste.

6.
Telas
de sistema interno da instituição financeira
, quando analisadas em conjunto com outros elementos probatórios, não configuram prova unilateral destituída de valor, especialmente quando coerentes com a dinâmica da relação jurídica.

7.
Alegação genérica de fraude, desacompanhada de indícios concretos
, tais quais
boletim de ocorrência ou comunicação administrativa prévia
,
não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do vínculo jurídico demonstrado nos autos.

8.
A negativação decorrente de inadimplemento de obrigação regularmente assumida configura exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a formação de vínculo jurídico por meio eletrônico quando comprovada a identificação segura do consumidor e a efetiva utilização do serviço. 2. Telas
de sistema interno
corroboradas por histórico de movimentações e pagamentos constituem prova suficiente da relação jurídica. 3. A mera alegação de fraude, desacompanhada de indício concreto, não afasta a presunção de legitimidade do débito. 4. Inexistindo argumento novo ou relevante, é admissível a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.”

_________

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 373, I e II, 1.021, § 3o; CDC, art. 14; CC, art. 188, I.

Jurisprudência
relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Kayo
Vitor Gonçalves da Silva
em virtude da decisão de Id. 340773877
, que desproveu o Recurso de Apelação
por
ele interposto e manteve a sentença de improcedência proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Nu Pagamentos S.A
.

Em suas razões, o Agravante sustenta
que
os documentos
apresentad
os
pela instituição financeira não comprovam

o suposto negócio jurídico havido entre as partes.

Afirma
que as telas
do sistema interno da instituição financeira são
prova unilateral e
estão
desacompanhada
s
de contrato assinado ou de elemento que demonstre manifestação inequívoca de vontade.

Alega que os documentos e imagens apresentados referem-se à abertura de conta,
e são in
suficientes para comprovar
o contrato de
empréstimo ou
de
cartão de crédito.

Afirma não ter solicitado, contratado ou utilizado o produto de crédito indicado,
tampouco
realizado pagamentos de faturas
.

Insiste
que não há prova idônea do recebimento de valores ou da utilização do serviço.

Defende que a negativação
é
indevida e que o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, reconhecer a inexistência do débito, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar
a Agravada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Contraminuta no Id. 347086880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que, consoante
o Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado"
.

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Neste caso, ao interpor o Recurso de Apelação, o Agravante
sustentou, em síntese, a inexistência de prova idônea acerca da adesão ao cartão de crédito que deu origem à negativação
.

Alegou
que as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira s
ão
unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação jurídica, bem como a origem do débito.

Na
decisão monocrática
,
examinou
-se
detidamente tais alegações e concluiu
-se
, com base no conjunto probatório, que a instituição financeira logrou demonstrar a existência, validade e execução do vínculo jurídico mantido entre as partes, mediante
documentos
que evidenci
am
o fluxo de adesão por meio eletrônico, com envio de documentos pessoais, validação por biometria facial, emissão e ativação do cartão, além de histórico de utilização do crédito, pagamento de faturas anteriores e movimentações financeiras vinculadas à conta do
Agravante
.

No Agravo Interno, o
Recorrente
insiste na tese de inexistência de prova válida da relação jurídica
.

Reitera
que os documentos juntados não comprovam manifestação de vontade específica para o serviço de crédito
e
traz
a tese de
possibilidade de fraude e a insuficiência probatória das telas sistêmicas.

Todavia, tais argumentos não se mostram aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, conforme já assentado, a prova da adesão ao serviço não se restringe à apresentação de instrumento físico assinado,
pois é
plenamente
admitida, no ordenamento jurídico atual, a formação do vínculo por meio eletrônico, desde que acompanhada de mecanismos seguros de identificação do usuário, como biometria facial, validação documental e histórico consistente de utilização do serviço.

Na hipótese, os registros de desbloqueio do cartão, utilização do limite de crédito, pagamento de faturas anteriores e transferências financeiras realizadas a partir da conta do próprio Agravante constituem elementos objetivos que corroboram a regularidade do ajuste firmado e rechaçam, por completo, a tese de desconhecimento absoluto do débito
.

A
demais, a
alegação genérica de fraude, desacompanhada de qualquer indício concreto
, a exemplo de
boletim de ocorrência, comunicação administrativa prévia ou prova mínima de uso indevido por terceiro
,
não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do vínculo jurídico demonstrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que as
telas do sistema interno da instituição financeira
, quando analisadas em conjunto com outros elementos externos de prova, não se qualificam como prova isolada ou unilateral desprovida de valor, sobretudo quando demonstram coerência lógica com a dinâmica da relação jurídica e com o comportamento do consumidor ao longo do tempo.

Diante disso, permanecem hígidas as conclusões da decisão monocrática no sentido de que a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação legítima,
o que configura
exercício regular de direito
da
instituição financeira,
não havendo que se falar em
ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

Com essas considerações, ante a inexistência
de argumento novo, relevante ou capaz de modificar o entendimento já firmado,
desprovejo
o Agravo Interno
e mantenho

a
decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026